Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727780-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTINA GIOMETTI SANDOVAL APELADO: ALAN RENER BORGES NASCIMENTO DESPACHO Fica a parte apelante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de abril de 2023